Tribunal: STJ
Processo: 5582794-78.2019.8.09.0151
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766228 - GO (2024
/0384826-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIZYA SOARES FONTELES
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO -
GO022129
AGRAVADO
: WN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA KAREN DE SOUSA FARIA - DF058999
AGRAVADO
: ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA
ADVOGADA
: GISLAINE APARECIDA PIANARO - PR084520
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. ART.
373, II, DO CPC. ART. 6o, VIII, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO
E DOCUMENTOS DE PAGAMENTO. AUTENTICIDADE DOS
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA
DE
FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ e na ausência de similitude entre os acórdãos para a
comprovação do dissídio.
2. A parte agravante alega violação dos arts. 373, II, e 429, II, do
CPC e 6o, VIII, e 14 do CDC. Sustenta que a decisão não considerou a
correta aplicação das normas jurídicas que regem a distribuição do ônus
da prova e a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que a parte
recorrida (clínica odontológica) comprovou a regularidade da
contratação por meio de contrato assinado e documentos de pagamento,
Documento eletrônico VDA48628369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 23e05656-dfb7-489b-8793-a35524b2d1d3

enquanto a recorrente não impugnou a autenticidade dos documentos
nem apresentou provas dos fatos constitutivos de seu direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que
aplicou a Súmula n. 7 do STJ ao inadmitir o recurso especial foi correta,
considerando a alegação de que o recurso não pretendia reexame de
provas, mas sim a revalorização de provas já reconhecidas; e (ii) saber
se é possível a inversão do ônus da prova em relação consumerista,
conforme o art. 6o, VIII, do CDC, e se houve similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma para fins de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi correta, pois o recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
6. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas não é
automática e depende da análise das instâncias ordinárias sobre a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
7. Não houve similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, inviabilizando o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede
Tese de julgamento:
o reexame de matéria fática em recurso especial. 2. A inversão do ônus
da prova em relações consumeristas depende de análise judicial sobre a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 3. A
ausência de similitude fática entre acórdãos inviabiliza o conhecimento
do dissídio jurisprudencial".
CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.758/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
;
17/5/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.804/SC, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48628369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 23e05656-dfb7-489b-8793-a35524b2d1d3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 23e05656-dfb7-489b-8793-a35524b2d1d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766228 - GO (2024
/0384826-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIZYA SOARES FONTELES
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO -
GO022129
AGRAVADO
: WN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA KAREN DE SOUSA FARIA - DF058999
AGRAVADO
: ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA
ADVOGADA
: GISLAINE APARECIDA PIANARO - PR084520
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. ART.
373, II, DO CPC. ART. 6o, VIII, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO
E DOCUMENTOS DE PAGAMENTO. AUTENTICIDADE DOS
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA
DE
FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ e na ausência de similitude entre os acórdãos para a
comprovação do dissídio.
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

2. A parte agravante alega violação dos arts. 373, II, e 429, II, do
CPC e 6o, VIII, e 14 do CDC. Sustenta que a decisão não considerou a
correta aplicação das normas jurídicas que regem a distribuição do ônus
da prova e a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que a parte
recorrida (clínica odontológica) comprovou a regularidade da
contratação por meio de contrato assinado e documentos de pagamento,
enquanto a recorrente não impugnou a autenticidade dos documentos
nem apresentou provas dos fatos constitutivos de seu direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que
aplicou a Súmula n. 7 do STJ ao inadmitir o recurso especial foi correta,
considerando a alegação de que o recurso não pretendia reexame de
provas, mas sim a revalorização de provas já reconhecidas; e (ii) saber
se é possível a inversão do ônus da prova em relação consumerista,
conforme o art. 6o, VIII, do CDC, e se houve similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma para fins de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi correta, pois o recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
6. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas não é
automática e depende da análise das instâncias ordinárias sobre a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
7. Não houve similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, inviabilizando o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede
Tese de julgamento:
o reexame de matéria fática em recurso especial. 2. A inversão do ônus
da prova em relações consumeristas depende de análise judicial sobre a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 3. A
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

ausência de similitude fática entre acórdãos inviabiliza o conhecimento
do dissídio jurisprudencial".
CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.758/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
;
17/5/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.804/SC, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025

RELATÓRIO
RIZYA SOARES FONTELES interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 481-487, que negou provimento ao agravo em recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude entre os acórdãos
para a comprovação do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorre em
equivocado enquadramento jurídico ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois
o recurso especial não pretende reexame do acervo fático-probatório, mas sim a
revalorização de provas já reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
Aponta violação dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC e 6o, VIII, e 14 do
CDC, porque a decisão não considerou a correta aplicação das normas jurídicas
que regem a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade civil do fornecedor
de serviços.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão deste
agravo ao colegiado para admissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

Nas contrarrazões, WN ODONTOLOGIA LTDA. aduz que a recorrente
objetiva reanálise de matéria de fato, além de discutir inovação recursal, o que
demanda reanálise de provas que instruem o processo. Requer a inadmissibilidade
do recurso (fls. 502-508).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A despeito das alegações da parte recorrente, não há como afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante à correta aplicação das normas jurídicas que regem a
distribuição do ônus da prova, convém mencionar que, segundo as regras
ordinárias acerca da distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373
do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO
AUTOR. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1."Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do
CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
17/05/2021
).
18/06/2021
2. Na espécie, concluindo o Tribunal de origem pela comprovação acerca de
fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o
reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial, por esbarrar no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.719.173/RO, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
.)
20/3/2025
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

Ademais, tratando-se de relação consumerista, esta Corte já decidiu que
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias
ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor.
A propósito:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO.
MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE ANÁLISE JUDICIAL. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas
instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
2. O Tribunal local indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o
argumento de que tal inversão não ocorre de forma automática e depende das
particularidades da demanda. No caso, a Corte de origem foi hialina ao apontar a
ausência de comprovação de abuso por parte do agente financeiro, ônus excessivo,
desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito, nulidade de cláusula contratual,
ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.804/SC, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
31/3/2025

Partindo dessa premissa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
amparado nas provas dos autos, concluiu que, enquanto a parte ora recorrida
(clínica odontológica), no intuito de comprovar a regularidade da contratação,
apresentou cópias do contrato de prestação de serviços odontológicos, assinado
pela autora/apelante, seguida de documentos pessoais e extrato de pagamento de 9
parcelas no valor de R$ 78,80 das 48, a recorrente (autora), apresentando fato
negativo, deixou de impugnar a contestação e a autenticidade do contrato e dos
documentos que o acompanham, além de concordar com a desistência da
(fl. 290).
realização de prova pericial
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

Dessa forma, o fato extintivo do direito da ora recorrente tornou-se
incontroverso, não havendo, por outro lado, prova mínima dos fatos constitutivos
de seu direito.
Nesse contexto, rever as conclusões do Tribunal
sobre a
a quo
distribuição do ônus da prova demandaria o necessário reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A tese recursal não merece acolhimento nem mesmo quanto ao dissídio
jurisprudencial, pois não se verifica a existência de semelhança fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, o que desatende aos requisitos do arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Registre-se que, no acórdão recorrido (fls. 286-295), a Corte de
origem concluiu, com base nas provas dos autos, que, além de ter havido a
comprovação da regularidade da contratação de serviços odontológicos por meio
da juntada de contrato firmado entre as partes, a consumidora não impugnou o
contrato nem os documentos pessoais que o instruíram e ainda concordou com a
desistência da prova pericial, tornando o fato da contratação incontroverso.
Já no recurso especial, entretanto, a parte agravante, a título de
divergência jurisprudencial, colaciona julgado que versa sobre a impugnação da
autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo bancário (empréstimo
consignado).
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não há razão para se
afastar o dever de indenizar, tendo em vista que a divulgação da matéria lançou
fatos danosos contra a honra da autora.
Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em
recurso especial.
3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias
fáticas e do direito aplicado.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.583.267
/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024
, DJe de
.)
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERESTADUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
282/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. Tendo o tribunal de origem decidido a causa com base na análise dos
elementos fático-probatórios dos autos, alterar sua decisão atrai a incidência da
Súmula no 7 desta Corte.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255,
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
4. A ausência de similitude fática entre o aresto recorrido e aqueles
eventualmente apontados pela recorrente como paradigmas obsta o conhecimento do
apelo nobre interposto com esteio na alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 964.180/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
17/11/2016
de
.)
25/11/2016
Assim, impõe-se o desprovimento do presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

Documento eletrônico VDA47740174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:11
Código de Controle do Documento: 3e97b14e-8648-45fa-a06b-9a0b699da668

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.228 / GO
Número Registro: 2024/0384826-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558279478 55827947820198090151
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIZYA SOARES FONTELES
ADVOGADO : MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
AGRAVADO
: WN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA KAREN DE SOUSA FARIA - DF058999
AGRAVADO
: ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA
ADVOGADA
: GISLAINE APARECIDA PIANARO - PR084520
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIZYA SOARES FONTELES
ADVOGADO : MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - GO022129
AGRAVADO
: WN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA KAREN DE SOUSA FARIA - DF058999
AGRAVADO
: ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA
ADVOGADA
: GISLAINE APARECIDA PIANARO - PR084520
Documento eletrônico VDA48604837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: fbab309d-754d-4719-84e6-2fee20aec3f3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: fbab309d-754d-4719-84e6-2fee20aec3f3